Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Legitimidade passiva ad causam. Empresa do mesmo grupo econômico. Empréstimo bancário. Limitação de desconto em conta-corrente. Tema 1.085, do STJ. Ausência de limite legal.
1. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública que, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo.
2. A líder (BRB – Banco de Brasília S.A.) do grupo econômico detém legitimidade para responder a ação de revisão de cláusulas contratuais estabelecidas entre o mutuário e uma das empresas integrantes, quando ambas usam estrutura material e recursos humanos comuns, além de ostentarem a mesma logomarca.
3. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.